Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730187-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Processo 0721010-55.2021.8.07.0001 - id 101303057) que, em cumprimento provisório de sentença, ao deferir a elisão da multa e dos honorários advocatícios previstos no CPC 523, § 1o, determinou-lhe que: “(...) na hipótese de prestação, pelo credor, de caução idônea e que ostente liquidez, fica desde logo fixado que o devedor terá prazo de 15 dias, contados de sua intimação, para promover o pagamento da dívida, monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora tal como fixados no provimento jurisdicional exequendo. Preclusa esta decisão, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado da ação de n.o 0701095-25.2018.8.07.0001 ou a prestação de caução, pelo credor. (...).” Alega que a carta de fiança se equipara a depósito em dinheiro, sendo possível substituir a penhora, pois ofertada nos moldes do CPC 835, § 2o, além de ser-lhe menos gravosa e suficiente para a suspensão das medidas constritivas e da exigibilidade do crédito, tendo-se por quitada a obrigação, razão pela qual sustenta não poder ser constrangido a efetuar pagamento em dinheiro. Afirma que não há prejuízo ao credor. Aponta perigo de dano no prejuízo advindo da desconsideração da fiança bancária, além da necessidade de os bens utilizados na atividade empresarial estarem livres e desembaraçados. Requer tutela de urgência para que seja mantida a fiança bancária, sem necessidade de depósito em dinheiro para pagamento da dívida. 2. A determinação para pagamento da dívida, no prazo de quinze dias, foi condicionada à oferta de caução pelo credor, a qual foi indeferida em decisão posterior do Juízo a quo (id 102002915 – autos principais), matéria objeto de agravo de instrumento interposto pelo agravado (AI 0729788-17.2021.8.07.0000), Não vejo, portanto, configurado o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator